Tribunal: STF
Processo: RE 76894
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO PARANA ART. 122 DO E.F.P. DO PARANA REVOGADO PELA
LEI ESTADUAL N
I A DERROGAÇÃO DA LEI LOCAL E MATÉRIA REGULADA POR LEI FEDERAL.
II O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGOU POR VEZES QUE O ART. 122, DO
E.F.P. DO PARANA FOI REVOGADO PELA LEI ESTADUAL 2.907/56.